Tribunal: TJSP
Processo: 1007122-10.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS E MATERIAIS. Transporte aéreo nacional. Atraso de voo por 16 horas. Alegação de necessidade de manutenção não programada da aeronave. Fortuito interno. Realocação para voo com saída no dia seguinte. Companhia aérea prestou auxílio material, com hospedagem, alimentação e transporte em cumprimento da Resolução no 400 da ANC. Todavia, isto não afasta sua

Ementa:
INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS E MATERIAIS. Transporte aéreo nacional. Atraso de voo por 16 horas. Alegação de necessidade de manutenção não programada da aeronave. Fortuito interno. Realocação para voo com saída no dia seguinte. Companhia aérea prestou auxílio material, com hospedagem, alimentação e transporte em cumprimento da Resolução no 400 da ANC. Todavia, isto não afasta sua responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor, em razão da aplicação subsidiária do CDC (art. 14). Incontroversa a falha na prestação dos serviços. Dano moral 'in re ipsa'. Excessiva demora da ré na resolução do problema. Indenização deve ser proporcional à gravidade da conduta lesiva e suas consequências. Valor fixado em R$4.000,00 para cada autor mantido. Danos materiais. Autores perderam um dia de hospedagem. Valor dispendido pela diária deverá ser ressarcido. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.